Tribunal: TJSP
Processo: 1500438-58.2021.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Absolvição por ambos os delitos, por alegada insuficiência de provas. Prova relativa ao crime de tráfico bastante a embasar decreto condenatório somente para dois acusados (Matheus e Igor), sendo insuficientes para os outros dois condenados (Jose e Angelo). Divergência nos depoimentos dos policiais, na fase policial e em juízo, quanto

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Absolvição por ambos os delitos, por alegada insuficiência de provas. Prova relativa ao crime de tráfico bastante a embasar decreto condenatório somente para dois acusados (Matheus e Igor), sendo insuficientes para os outros dois condenados (Jose e Angelo). Divergência nos depoimentos dos policiais, na fase policial e em juízo, quanto à delação de Matheus e Igor, que ocupavam o veículo no qual estavam cerca de 18 quilos de maconha. Delação de Matheus e Igor na fase policial retratada em juízo. Negativa dos apelantes José e Angelo não infirmada pelas provas dos autos. Absolvição destes por ambos os delitos. Provas suficientes para condenação de Matheus e Igor, calcada na confissão extrajudicial destes e nas palavras dos policiais, as quais, quanto a estes dois acusados, não apresentaram quaisquer divergências. Condenação de Matheus e Igor por tráfico mantida. Prova insuficiente, porém, quanto ao crime de associação. Confissão dos réus ou palavras dos policiais insuficientes a demonstrar, de forma concreta, que Matheus e Igor estivessem de forma estável e permanente, associados para a pratica delitiva. Absolvição de ambos por este delito que se impõe. Penas do crime remanescente de tráfico reduzidas. Regime fechado mantido. Recursos dos réus José e Angelo provido, para absolve-los de todas a imputações, providos parcialmente os apelos de Matheus e Igor, para absolve-los do delito de associação e reduzir as penas do crime de tráfico, mantida, no mais, a r. sentença.